Tribunal: TJDFT
Processo: 0753822-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753822-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ARMANDO JUNIOR MOREIRA DOS SANTOS REU: CLEUNICE PEREIRA DE ARAUJO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator